Tribunal: TJDFT
Processo: 0739589-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO APREENDIDO QUANDO DO FLAGRANTE DE RÉU ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL TRANSPORTANDO EM SEU INTERIOR GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apreendido o veículo objeto do pedido de restituição, na posse de réu acusado da suposta prática de tráfico interestadual de drogas, no interior do qual estavam guardadas três porções com quantidade considerável de cocaína, inviável sua devolução até melhor esclarecimento dos fatos, devendo se aguardar o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.